Tribunal: TJDFT
Processo: 0754614-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. QUANTIDADE ÍNFIMA. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A mera posse de pequena quantidade de munição, ainda que de uso restrito, desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, não configura risco concreto à incolumidade pública e pode afastar a tipicidade material da conduta prevista no art. 16 da Lei no 10.826/2003, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. A jurisprudência do STF e do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância, bem como o reconhecimento da atipicidade material em hipóteses de apreensão isolada de pequena quantidade de munição, sem armamento, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.
3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Antecedentes criminais, por si só, não justificam a custódia cautelar.
4. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter subsidiário da prisão preventiva, garantindo o regular andamento do processo sem constrangimento ilegal.
5. Ordem concedida para manter a revogação da prisão preventiva e preservar as medidas cautelares impostas.